Tribunal: TJDFT
Processo: 0716981-25.2022.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO. COMISSÃO DE CORRETAGEM. ALEGADO ACORDO NÃO PROVADO. INEXISTÊNCIA DE CONTRATO DE CORRETAGEM. ÔNUS DA PROVA. ART. 373, I, CPC. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. A taxa de administração é a contraprestação devida ao administrador do imóvel pela gestão do contrato de locação, enquanto a comissão de corretagem, nos termos dos arts. 722 e 725 do Código Civil, decorre de contrato pelo qual uma pessoa se obriga a obter para outra negócios, sendo devida quando alcançado o resultado útil pretendido.
2. O apelante administrou o imóvel até setembro/2021, mas não comprovou o alegado acordo no sentido de pagamento posterior das diferenças de aluguel reduzidas durante a pandemia, nem especificou valores ou prazos, ônus que lhe incumbia (art. 373, I, CPC).
3. Quanto à comissão de corretagem, igualmente não há prova da contratação específica ou da atuação eficaz do corretor, sendo insuficiente a mera alegação de que contrato consensual.
4. Recurso conhecido e não provido.